Tribunal: TJSP
Processo: 2258430-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de resolução contratual c.c. perdas e danos – Decisão indeferiu tutela provisória para averbação premonitória na matrícula de imóvel de propriedade da agravada – Probabilidade do direito alegado não comprovada (art. 300 do NCPC) – Recurso negado.*